Tribunal: TJMT
Processo: 1004495-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004495-58.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RODRIGO POUSO MIRANDA
PACIENTE(S)
LUCAS DA COSTA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1013179-58.2020.8.11.0015, em que é acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/13 e no art. 121, §2o, incs. I, III e IV, do CP, com as implicações da Lei n.o 8.072/90.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que se encontra com a liberdade restrita desde a data de 30/05/2020, ou seja, há mais de 09 (nove) meses, sem que a primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo, ressaltando, neste aspecto, que sequer houve a indispensável reapreciação da necessidade da medida extremada a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão motivada, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.
A ordem veio acompanhada da documentação acostada sob o ID 80038967 ao ID 80048966.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que, aparentemente, inexiste no caso em voga.
Assim, ressaindo dos autos que o increpado se encontra enclausurado fora do distrito da culpa, com a necessidade de expedição de carta precatória para a sua cientificação pessoal acerca dos atos processuais, sem olvidar, ainda, que o cumprimento do seu mandado de prisão se deu em meio às medidas de prevenção à COVID-19, adotadas no âmbito de todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, por ora, entendo que existem justificativas plausíveis para certa demora na marcha processual.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário” (HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.
Outrossim, vislumbra-se que a própria i. Defesa agiu de forma desidiosa ao deixar transcorrer in albis o prazo para a apresentação da resposta à acusação, sendo necessária a intimação pessoal do acusado para demonstrar o seu interesse na habilitação de novos advogados ou ser representado pela i. Defensoria Pública, circunstância esta que faz incidir no caso em apreço o entendimento previsto no Enunciado n.o 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
Lado outro, a norma prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, que impõe à obrigação de reexame periódico, a cada 90 (noventa) dias, da legalidade da custódia cautelar, é direcionada ao órgão emissor da decisão que decretou a medida segregatícia, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso.
Além do mais, não se trata de prazo peremptório, de modo que a inobservância do regramento não garante a imediata soltura do sujeito encarcerado, devendo o d. magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional.
Nesse sentido: “A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)” (HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUCAS DA COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator